Tribunal: STF
Processo: HC 59032
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE MANDOU O RÉU A NOVO JÚRI, DETERMINANDO A
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RÉU PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.
APLICAÇÃO DO ART-408, PAR-2., DO CPP. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA
QUE O PACIENTE PERMANECA EM LIBERDADE, ATÉ O NOVO JULGAMENTO.